Tribunal: TJBA
Processo: 8034782-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034782-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA MEDINA COHEN Advogado(s): CIRO GARZEDIN GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a Agravante no polo passivo na qualidade de representante do espólio do devedor originário falecido. A Recorrente alega sua manifesta ilegitimidade para figurar na lide, sob o fundamento de que se encontrava separada de fato do de cujus há mais de duas décadas, não havendo inventário judicial ou extrajudicial instaurado, e existindo, ademais, evidente conflito de interesses, materializado em ação de usucapião familiar por ela ajuizada em face do próprio espólio. Analisa-se o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva da cônjuge supérstite, que se encontrava separada de fato do devedor falecido, para representar o espólio em processo executivo, diante da ausência de inventário formalmente aberto e da inexistência de nomeação de inventariante, bem como à luz de um manifesto conflito de interesses entre a representante informal e o acervo hereditário. Ilegitimidade passiva ad causam, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pode ser validamente arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que sua comprovação não demande dilação probatória complexa, sendo suficiente, para tanto, a apresentação de prova documental pré-constituída, como se observa na hipótese dos autos. A representação processual do espólio, conforme dispõe o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, é exercida pelo inventariante. A inexistência de procedimento de inventário, seja judicial ou extrajudicial, e, consequentemente, a ausência de nomeação formal de um inventariante, constituem óbice à atribuição informal da representação do acervo hereditário ao cônjuge sobrevivente, notadamente quando há elementos probatórios robustos que indicam a dissolução da sociedade conjugal pela separação de fato de longa duração. A separação de fato, devidamente evidenciada por prova documental e corroborada pela existência de litígio direto entre a Agravante e o espólio, consistente em uma ação de usucapião familiar, acarreta a ruptura dos laços de comunhão patrimonial e de interesses, o que afasta a presunção legal de que a cônjuge supérstite atuaria com a lealdade e a diligência necessárias à defesa dos bens da herança. Tal circunstância, somada à ausência de vínculo sucessório ou de meação sobre o patrimônio do falecido, configura a sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e determinar a exclusão da Agravante do polo passivo da ação de execução de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034782-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARGARIDA MARIA MEDINA COHEN e como Agravado BANCO BRADESCO SA Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora